Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-66.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA. PROVA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.723 DO CC/02. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso interposto pela Autora que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (artigo 1.723 do CC/02).
3. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC/15.
4. A prova contida nos autos demonstra que as partes vivenciaram um relacionamento, sem envolvimento de vidas a ponto de lhes conferir a natureza de núcleo ou entidade familiar, circunstância que impede o reconhecimento de união estável e a pretensão de partilha de bens.
5. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.